Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PERMUTA DE TERRENO POR APARTAMENTO. OBRA. DEMORA NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. MULTA E LUCROS CESSANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais e morais em face de construtora. A sentença julgou os pedidos procedentes em parte para condenar a empresa ao pagamento de multa contratual e de lucros cessantes.
2. Diferentemente do que foi alegado pela empresa apelante, a ação de inventário teve a distribuição cancelada por falta de recolhimento das custas iniciais. Embora os princípios da ampla defesa e do contraditório permitam certa flexibillização argumentativa sobre o enquadramento da situação fática, a própria parte juntou cópia integral dos autos do inventário, na qual consta expressamente a determinação do juízo para cancelamento da distribuição. As custas do inventário seriam de responsabilidade da empresa, já que os autores alegaram na inicial e este fato não foi contestado em contestação, se tornando fato incontroverso nos autos. Desse modo, de ofício, condeno a empresa por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), devendo ser paga a multa no valor de 1,5% do valor corrigido da causa.
3. Sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer justificativa plausível para afastar sua incidência, notadamente porque tanto as partes apeladas quanto a empresa apelada se inserem nos conceitos típicos descritos no Código.
4. Embora a empresa sustente excepcionalidade da pandemia de COVID-19 para justificar a demora da entrega do imóvel, não juntou qualquer documento para comprovar que, de fato, a pandemia impossibilitou a execução das obras. Também não há qualquer documento nos autos que indique a culpa exclusiva dos autores-apelados na demora na entrega do imóvel.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.